Tribunal: STF
Processo: ARE 1441518
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS PÚBLICOS - PROCURADORES E MEMBROS DAS CARREIRAS DA AGU - LEI N.º 13.327/2016 - DISTRIBUIÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS - ALEGAÇÃO DE OFENSA À PARIDADE. 



    I - Recurso de apelação interposto por Fernando Ferreira de Mello (Espólio) em face de sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que objetiva o recebimento da cota-parte dos honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União, suas autarquias e fundações, em valor equivalente do pago aos servidores da ativa ou, subsidiariamente, a aplicação da tabela de decréscimo do referido valor somente a partir do início dos pagamentos pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios - CCHA, sem que seja considerado o tempo anterior de aposentadoria. 



    II - O STF prolatou decisão de mérito no bojo da ADI n.º 6053, intentada pelo Procurador-Geral da República, no qual se apontava incompatibilidade dos artigos 23 da Lei n.º 8.906/1994, 85, § 19, do CPC, 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016 com os artigos 37, XI, e 39, §§ 1º, 4º e 8º, da Lei Maior. ali se assentou que os honorários não são subsídio, o que afasta a paridade. Apenas julgou parcialmente procedente a ADI para que os honorários devidos aos advogados públicos das carreiras da AGU e órgãos vinculados se submetessem ao teto do funcionalismo público. De resto, o julgado assinalou a pertinência do sistema. 



    III - Nada autoriza condenar a União Federal e o Conselho Curador de Honorários Advocatícios a desconsiderarem a tabela prevista no art. 31, II, da Lei nº 13.327/2016, para fins de repasse de cota-parte de verba honorária em favor da autora. 



    IV - O fato é que a Lei nº 13.327/2016 não estabelece qualquer relação entre os honorários e os regimes remuneratório e previdenciário a que se sujeitam os advogados públicos. Assim, nada autoriza aplicar as regras de integralidade e paridade de remunerações. 



    V - A lei é clara quanto aos cálculos da cota-parte de cada advogado: ‘Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos, com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções: para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria’. 



    VI - Recurso desprovido”. (eDOC 182 – ID: d9e2914d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação às Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005. (eDOC 226 – ID: fe955adb)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que negou pedido de extensão do pagamento de honorários sucumbenciais aos procuradores inativos, o que entende-se violar a paridade constante nas ECs 41/2003 e 47/2005. Afirma-se que a percepção dos honorários decorre de disposição legal e que há decisão no ARE 1.177.768 no sentido de que a “verba honorária é remuneratória e de caráter geral”. 



    Acrescenta-se que “os honorários advocatícios de sucumbência (em regime administrativo) possuem natureza geral, pública e remuneratória posto serem seu pagamento objeto de uma obrigação resultante de lei (§ 19 do art. 85 do CPC) e por outra Lei regulamentada (arts. 29, 30 e 31, incisos I e II da Lei nº 13.337/16).”



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 31, II, da Lei n.º 13.327/2016), entendeu que não ofende a Constituição, notadamente as regras da paridade e da integralidade, o tratamento diferenciado entre servidores ativos e inativos no rateio de honorários advocatícios devidos aos advogados públicos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    Não obstante o tema da paridade envolver sempre aspectos delicados, não é possível mudar a legislação. Com a devida vênia ao bom trabalho advocatício, e às relevantes ponderações sobre o prejuízo à paridade, nada autoriza condenar a União Federal e o Conselho Curador de Honorários Advocatícios a desconsiderarem a tabela prevista no art. 31, II, da Lei nº 13.327/2016, para fins de repasse de cota-parte de verba honorária em favor da parte autora.



    Basta dizer que esse afastamento, inclusive, dependeria da maioria absoluta do Órgão Especial deste TRF, por força da súmula vinculante n.º 10 do STF. Mas não se vislumbra inconstitucionalidade. 



    Dito isso, cumpre ressaltar que não cabe ao julgador, sob a asseveração de inconstitucionalidade e ofensa à regra de paridade, mudar a lei e aplicar a igualdade de recebimentos entre ativos e inativos e, nessa toada, desconsiderar o decréscimo de 7% a cada ano de aposentadoria, para que ele seja computado somente a partir do início da vigência da Lei n.º 13.327, qual seja, a partir de agosto de 2016. 



    O Egrégio Supremo já assentou a constitucionalidade do sistema, como se verá adiante. 



    A Lei nº 13.327/2016 regulamenta os honorários advocatícios, e os seus artigos 27 a 36 tratam do cálculo dos honorários para fins de pagamento aos advogados públicos das carreiras da AGU e órgãos vinculados:



    (...)



    Em junho de 2020, o STF prolatou decisão de mérito no bojo da ADI n.º 6053, intentada pelo Procurador-Geral da República, no qual se apontava incompatibilidade dos artigos 23 da Lei n.º 8.906/1994, 85, § 19, do CPC, 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, com os artigos 37, XI, e 39, §§ 1º, 4º e 8º, da Lei Maior. 



    O Pleno do STF, por maioria, ‘declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal’. 



    Vale dizer, o STF poderia ter, dentro do sistema aberto, afirmado o choque para com o sistema de paridade (embora a tese da PGR fosse outra). E ali se assentou que os honorários não são subsídio, o que afasta a paridade. Apenas julgou parcialmente procedente a ADI, para que os honorários devidos aos advogados públicos das carreiras da AGU e órgãos vinculados se submetessem ao teto do funcionalismo público. De resto, o julgado assinalou a pertinência do sistema. Eis a ementa do STF:



    (...)



    Ainda que a decisão do STF não tenha transitado em julgado, foi afirmada a constitucionalidade do art. 31, II, da Lei nº 13.327/2016, de modo que nada há de ilegal na redução gradual da cota relativa aos honorários devida aos aposentados das carreiras da AGU e órgãos vinculados. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 29, os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária. E o art. 32 é categórico ao afirmar que os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária. 



    Daí a impossibilidade de mudar, via decisão judicial, a distribuição dos honorários geridos pelo Conselho Curador de Honorários Advocatícios. Os honorários não se inserem em qualquer categoria remuneratória prevista na Lei n.º 8.112/90 e não integram o subsídio e a base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    O fato é que a Lei nº 13.327/2016 não estabelece qualquer relação entre os honorários e os regimes remuneratório e previdenciário a que se sujeitam os advogados públicos. Assim, nada autoriza aplicar as regras de integralidade e paridade de remunerações. 



    Desta forma, a lei é clara quanto aos cálculos da cota-parte de cada advogado: ‘Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos, com efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções: para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria’. 



    Deve-se dizer que, ao estabelecer a aplicação dos ‘efeitos financeiros a contar da publicação desta Lei’, a ratio do art. 31 não considerou que as aposentadorias dos inativos devessem contar a partir da vigência da Lei, mas apenas que os pagamentos começassem a partir dessa data. 



    Dito isso, o decréscimo deve ser observado de acordo com o tempo de aposentadoria já decorrido, sob pena de interpretação equivocada da lei.



    (...)” (eDOC 182 – ID: d9e2914d, p. 1-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. ADI 6.053/DF. RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. 1. O Plenário desta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Corte, ao concluir que, no caso concreto, não houve desrespeito ao teto constitucional 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.299.100 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.08.2021, grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.319.955 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.09.2021; grifo nosso)  



    Ademais, verifica-se que não subsiste contrariedade entre o acórdão do Tribunal de origem e o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 6.053 e 6.162. Isso porque não foi objeto destas ações diretas a distinção de tratamento entre servidores ativos e inativos, mas apenas a constitucionalidade do recebimento de honorários por advogados públicos, bem como a sujeição destes ao teto constitucional. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 182 – ID: d9e2914d, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente